Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724663-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA MARTINS PEREIRA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Janaina Martins Pereira contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco GMAC S.A., manteve alguns atos processuais sob sigilo, nos seguintes termos (proc. no 0700633-79.2020.8.07.0007, ID no 66479127). “[...] A tramitação do feito em segredo de justiça tem o escopo de garantir que o cumprimento da liminar de busca a apreensão não seja frustrada pela ocultação do bem, preservando o interesse público, previsto no art. 189, inciso I do CPC. Nesse sentido, confira-se jurisprudência: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA A FIM DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA - PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, I DO CPC - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA. - O CPC de 2015 prevê, em seu artigo 189, os casos que deverão tramitar em segredo de justiça. - A tramitação da busca e apreensão em segredo de justiça visando impedir a ocultação do bem e a frustração da medida, se enquadra no artigo 189, I do CPC. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.086695-6/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019. Assim, indefiro o pedido de ID 62485480. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante informa que não haveria necessidade de manter alguns atos processuais em sigilo, pois deveria ter amplo e irrestrito acesso aos autos originários, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa. Apresenta considerações sobre a legitimidade e o interesse recursal, defendendo que a decisão que manteve o sigilo de alguns atos processuais seria arbitraria e deve ser reformada, uma vez que fere o devido processo legal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para excluir os sigilos anotados em alguns atos processuais, permitindo o amplo acesso ao processo, inclusive de todos os documentos anexados. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC). A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou até mesmo transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n. 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade na tramitação dos processos. Na demanda originária foram realizadas várias pesquisas e diligências com o intuito de citar e intimar a ré, ora agravante, assim como apreender o veículo que consta como garantia do negócio jurídico celebrado entre as partes, todavia, todas sem sucesso. Mesmo assim, a ré manifestou-se espontaneamente nos autos, apresentando petição denominada “defesa prévia”, na qual pleiteia a revogação da liminar e reconhece que “devido a uma forte dificuldade financeira” atrasou algumas parcelas do financiamento do automóvel (ID no 53844580). Nesse cenário, verifica-se que a própria agravante admite a sua mora, mas, ao que parece, não pretende assumir as responsabilidades dela decorrentes, pois na petição não indicou o seu domicílio, tampouco o endereço onde o veículo poderá ser localizado, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva. Insta salientar que a agravante celebrou contrato voluntariamente com o agravado, no exercício da sua autonomia da vontade, oportunidade em que foi cientificada dos valores que deveria pagar mensalmente. Logo, o argumento de que “não se escusa do pagamento, porém com um valor justo e que se adéque a sua nova realidade econômica” não pode ser utilizado para afastar a liminar deferida. Como consequência desse cenário fático-jurídico apresentado pelas partes nos autos originários e no uso do Poder Geral de Cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, considerando, ainda, que a agravante não foi localizada em nenhum dos endereços diligenciados. A decisão de ID no 53848740 consignou que “no mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar”, razão pela qual não se sustenta a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, conforme previsto no art. 189, inciso I do CPC, também destacado na decisão recorrida, assinalar o sigilo de alguns atos processuais tem o intuito de garantir o cumprimento da liminar de busca e apreensão diante da possibilidade de ser frustrado pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO